Tribunal: TJBA
Processo: 8161605-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161605-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: AMINE COSTA LIMOEIRO LIMA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS PRESCRITOS POR MÉDICA ASSISTENTE. JUNTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. ILICITUDE DA RECUSA. TRATAMENTO NECESSÁRIO E REFRATÁRIO À TERAPÊUTICA CONSERVADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
MONTANTE
INDENIZATÓRIO,
ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO À ALEGAÇÃO
RECURSAL
DE EXCLUSÃO
DA AUTORA
DO PLANO
DE SAÚDE.
ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRITÉRIO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM RAZÃO DA LEI Nº 14.905/2024,
QUE ALTEROU OS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela segurada, condenando a Ré a autorizar e custear procedimentos cirúrgicos e materiais indicados por médica assistente para tratamento de discopatia degenerativa lombar, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, com custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa parcial de cobertura, fundamentada em parecer de junta médica, é abusiva diante da indicação da médica assistente; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura; (iii) determinar se a alegação de que a autora solicitou exclusão do plano pode ser reapreciada, à luz da preclusão consumativa já reconhecida em agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação sobre a necessidade, pertinência e natureza dos procedimentos compete ao médico assistente, profissional responsável pela condução terapêutica, não podendo a operadora limitar ou substituir-se à prescrição médica.
O parecer de junta médica, embora previsto contratualmente, não possui caráter vinculante quando contraria indicação fundamentada da médica que acompanha o caso, conforme orientação consolidada do STJ (REsp 1.053.810/SP).
A operadora não comprova ausência de justificativa médica ou inadequação dos procedimentos e materiais solicitados, ônus que lhe competia.
A recusa de custeio se mostra abusiva porque impede o tratamento de patologia coberta e persiste mesmo após esgotamento de terapias conservadoras sem melhora do quadro clínico, nos termos do relatório médico juntado nos autos (ID 91642978).

A negativa injustificada de cobertura de tratamento indispensável configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no REsp 1.841.742/SP).

O sofrimento decorrente da recusa supera o mero aborrecimento cotidiano, afetando a dignidade e a saúde da paciente, que necessitou recorrer ao Judiciário para obter o tratamento.

A alegação de que a autora solicitou exclusão do plano está acobertada pela preclusão consumativa, pois já analisada e decidida no Agravo de Instrumento n.º 8052624-06.2022.8.05.0000, incidindo o art. 507 do CPC.

O valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando conduta da operadora, natureza da lesão e caráter pedagógico.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe, de ofício, a adequação dos juros de mora e da correção monetária conforme o novo art. 406 do Código Civil, determinando juros pela Taxa SELIC, descontado o IPCA, e correção monetária pelo INPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Determinação, de ofício, para que sobre o valor da indenização por danos morais deva incidir correção monetária com base no INPC e juros moratórios conforme a Taxa SELIC, descontado o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11, e art. 507; CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.053.810/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no REsp 1.841.742/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-SP, Apelação 1018134-34.2023.8.26.0008; TJ-MG, Apelação 50048221820228130525; TRF-3, Apelação 00573889420124036182; TJ-MS, Apelação 08107544-92.0238.12.0002; TJ-AM, Apelação 0610181-88.2021.8.04.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8161605-29.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada AMINE COSTA LIMOEIRO LIMA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239